Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. MONITORAMENTO POLICIAL. FILMAGENS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa sustenta a nulidade da prova obtida por violação de domicílio; alega a insuficiência probatória para condenação, requerendo a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para autoconsumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) analisar a suficiência probatória para condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial foi legítimo. Havia fundadas razões indicando flagrante delito. A operação policial baseou-se em denúncias anônimas formais e no monitoramento com filmagens que revelou transações típicas de tráfico. Os elementos atendem aos requisitos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
4. Os agentes de polícia prestaram depoimentos convergentes e circunstanciados, descrevendo com precisão as circunstâncias da prisão. Corroboram a prática delituosa os elementos materiais apreendidos: diversas porções de maconha, balança de precisão, material para embalagem e valores sem lastro lícito.
5. A pretensão desclassificatória para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal é inviável diante do conjunto probatório, que evidencia inequívoca intenção de mercancia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 240, §2o; CP, arts. 33, §1o, "a", §2o, "a", §3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/8/2023; STF, RE 1342077/SP, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJE 06/12/2021.